Tribunal: TJSP
Processo: 2164272-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Competência. Equivocada distribuição como se a 4a Câmara de Direito Privado fosse preventa. Prevenção concretizada para recursos conectados com a ação civil pública instaurada para condenar a Telefônica a pagar valores da participação acionária por contratos de expansão.

Caso do agravo relacionado a cumprimento de sentença prolatada em ação de adimplemento contratual relativo aos planos de

Ementa:
Competência. Equivocada distribuição como se a 4a Câmara de Direito Privado fosse preventa. Prevenção concretizada para recursos conectados com a ação civil pública instaurada para condenar a Telefônica a pagar valores da participação acionária por contratos de expansão.

Caso do agravo relacionado a cumprimento de sentença prolatada em ação de adimplemento contratual relativo aos planos de expansão, mas não decorrente de ação civil pública

Matéria de competência das Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, §1o, da Resolução n.o 623/2013 – Ação de inadimplemento contratual individual julgada pela à 11a Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do eminente Desembargador Renato Rangel Desinano – Recurso não conhecido e ordem de redistribuição.